Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715084-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIANCA ANDRESSA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BIANCA ANDRESSA SILVA, os quais foram recebidos como agravo interno. Intimada a complementar as razões recursais, a agravante não se manifestou. Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, retornem conclusos para elaboração do voto de mérito, porquanto se trata de questão unicamente de direito, daí porque é desnecessária a produção de outras provas. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator